Tribunal: TJSP
Processo: 1507232-20.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADA QUE, À ÉPOCA DO FATO GERADOR, NÃO MAIS EXISTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da ação. Necessidade de arbitramento da verba honorária, devida pela apelante. Fixação pelo critério da equidade, diante da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADA QUE, À ÉPOCA DO FATO GERADOR, NÃO MAIS EXISTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da ação. Necessidade de arbitramento da verba honorária, devida pela apelante. Fixação pelo critério da equidade, diante da diminuta complexidade da demanda e para evitar enriquecimento sem causa da parte ré, pois o arbitramento em percentual atingiria valor muito elevado. Inteligência dos arts. 85, §2o e §8o, do CPC. Precedente do STJ e desta C. Câmara. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1507232-20.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507232-20.2018.8.26.0014/50000 -Voto no
2
Voto no 17165
Embargos de Declaração no 1507232-20.2018.8.26.0014/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Locarvel Locadora de Veículos Ltda.
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADA QUE, À ÉPOCA
DO FATO GERADOR, NÃO MAIS EXISTIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Extinção do processo, sem resolução do mérito,
em razão da ilegitimidade da executada para figurar no polo
passivo da ação. Necessidade de arbitramento da verba
honorária, devida pela apelante. Fixação pelo critério da
equidade, diante da diminuta complexidade da demanda e para
evitar enriquecimento sem causa da parte ré, pois o arbitramento
em percentual atingiria valor muito elevado. Inteligência dos arts.
85, §2o e §8o, do CPC. Precedente do STJ e desta C. Câmara.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 194/199 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação da embargada.
A embargante requereu que sejam fixados os honorários
advocatícios, os quais não foram arbitrados no V. Acórdão, bem como que seja
autorizado o levantamento dos valores dados em garantia da execução.
É o relatório.
Com razão a embargante.
Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra a Locarvel Locadora de Veículos Ltda. para cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507232-20.2018.8.26.0014/50000 -Voto no
3
débito de IPVA, inscritos em dívida ativa em 2015/2018.
A r. sentença extinguiu a ação em razão da ilegitimidade do
sujeito passivo, uma vez que ocorreu a incorporação da empresa em 2014 pela
Companhia de Locação das Américas.
A FESP apresentou recurso de apelação e a embargante foi
regularmente citada da presente ação e apresentou contrarrazões a fls. 184/189.
Portanto, o v. Acórdão deve ser integrado com o seguinte
texto:
Condena-se a Fazenda do Estado no pagamento dos
honorários advocatícios aos patronos da parte executada/embargante, admitindo-se
o arbitramento, excepcionalmente, pelo critério equitativo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o
disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, autorizou o arbitramento da
verba honorária por equidade também na hipótese em que se revela excessiva,
confirmando, assim, na vigência do novo CPC, o entendimento que prevalecia
quando vigente o Código anterior. Confira-se a ementa do julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do
CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do
art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507232-20.2018.8.26.0014/50000 -Voto no
4
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o
juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o
valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios
do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No
caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da
singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi
pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico
extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, §
3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer
seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma
inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ,
que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única
que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507232-20.2018.8.26.0014/50000 -Voto no
5
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade
e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo
advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe 11/03/2019) - destaques acrescidos.
Como se vê, para assegurar a isonomia entre as partes, o
Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, quanto no
caso de ser excessiva, à luz dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Com este entendimento, expurga-se qualquer possibilidade de
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de
enriquecimento sem causa do patrono das partes litigantes.
No mesmo sentido, a orientação adotada nesta C. 13a Câmara
de Direito Público:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS Valor
da causa inicialmente apontado de R$ 100.000,00 alterado para o valor do débito
fiscal que o autor pretende desconstituir (R$ 2.808.006,90) em virtude de v.
acórdão transitado em julgado que decidiu impugnação ao valor da causa.
Requerente que não recolheu as diferenças das custas, ensejando a extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 290 do CPC/2015). Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Insurgência quanto ao importe dos
honorários advocatícios fixados em valor excessivo. Consideradas as
peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que sequer houve discussão
acerca do mérito da demanda, tendo ocorrido o indeferimento da petição inicial,
não há justificativa para fixação da verba honorária em centenas de milhares de
reais. Considerados os critérios do art. 85, § 2o do CPC não é possível a
manutenção do encargo sucumbencial tão severo ao recorrente. Hipótese em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507232-20.2018.8.26.0014/50000 -Voto no
6
cabe a fixação dos honorários por análise equitativa do juiz (art. 85, § 8o do CPC).
Verba honorária reduzida para R$ 20.000,00. R. sentença reformada quanto aos
honorários.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1002243-47.2014.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro:
10/04/2017).
Desse modo, considerando-se as peculiaridades do caso em
julgamento, a ausência de complexidade do processo e a célere tramitação do feito,
não há mesmo justificativa para fixação da verba honorária em percentual sobre o
valor da causa, pois a cifra atingiria valor exorbitante, desproporcional ao trabalho
realizado pelo profissional, pois o valor atribuído à causa é de R$ 71.198,51 (fls. 1).
Com estes fundamentos, admite-se, excepcionalmente, o
arbitramento da verba honorária por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
suficiente para remunerar condignamente o causídico da requerida, ora embargante,
em consonância com o disposto no art. 85, §2o, I a IV, e §8o, do CPC.
No mais, não há qualquer impedimento para que a expedição
da competente guia de levantamento, quando do retorno dos autos para primeira
instância.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
atribuindo-lhe excepcional efeito modificativo, para condenar a autora a pagar aos
procuradores da ré honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com fundamento no art. 85, §2o, I a IV, e §8o, do CPC, bem como autorizando o
levantamento nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator